Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726935-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo embargante, JOSÉ DE LIMA JÚNIOR, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar formulado nos embargos à execução (PJE 0706486-31.2023.8.07.0018) opostos contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, nos seguintes termos (ID 48689943, p. 70): A arguição da pretensão de retenção por benfeitorias só pode ser conhecida se apresentada como matéria de contestação no módulo de conhecimento, conforme prevê o art. 358, § 1o do CPC. Além disso, só o possuidor tem direito à percepção de indenização por benfeitorias. O ocupante de imóvel público é equiparado ao detentor, o que exclui tanto o direito de benfeitorias como a pretensão de tutela interdital contra o poder público. A propósito, diversamente do que considera a inicial, a condição de empresa pública da Terracap não desnatura o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, por ela gerido, da condição de bem público. A inicial carece de emenda. A parte afirma a existência de supostas benfeitorias, mas não as específica, nem indica qual a respectiva estimativa de valor de cada uma das supostas benfeitorias. Tal como consta da inicial, o pedido afigura-se genérico, o que, a rigor, torna a petição inepta. Em face do exposto: a) indefiro o pedido de liminar; b) fixo o prazo de quinze dias para que o autor emende a inicial, de modo a especificar as benfeitorias e respectivos valores. Publique-se. (...). Nas razões recursais (ID 48689941), o agravante alega que “é intolerável admitir decisões do Judiciário que ignoram a natureza privada dos bens da Terracap, bem como a posse ininterrupta e sem oposição exercida por terceiros, mesmo que por longo período de tempo, reportando-se a um blindado entendimento de que seus bens sejam púbicos e, portanto, insuscetíveis de usucapião, reiterando que o objetivo aqui em tese é manutenção da posse até a aquisição”. Sustenta que “não há mera detenção por quem ocupa e passa a residir em imóvel urbano da Terracap. Isso porque, além da posse deferida pela própria condição de proprietário e além da posse deferida por contrato, como no caso da locação, há a posse que é exercida por qualquer um que assuma o poder fático sobre a coisa, independentemente de qualquer relação jurídica real ou obrigacional que lhe conceda substrato”. Afirma que “a acessão implementada pelo Embargante no imóvel de propriedade da embargada, importou em sensível valorização do imóvel, cuja indenização se impõe, antes da efetiva entrega da propriedade à seu titular, como previsto no artigo 917, IV do CPC/2015”. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de “obrigar a agravada a permitir que a empresa familiar continue a funcionar”. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo (ID 48689943, p. 95/96). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, o recurso do agravante é contrário ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciado na Súmula 619, no sentido de que "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”. Nesse diapasão, dispõe o Informativo 551 do STJ, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS EM BEM PÚBLICO IRREGULARMENTE OCUPADO. Quando irregularmente ocupado o bem público, não há que se falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco em direito a indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé. Isso porque nesta hipótese não há posse, mas mera detenção, de natureza precária. Dessa forma, configurada a ocupação indevida do bem público, resta afastado o direito de retenção por benfeitorias e o pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé. Precedentes citados: AgRg no AREsp 456.758-SP, Segunda Turma, DJe 29/4/2014; e REsp 850.970-DF, Primeira Turma, DJe 11/3/2011. AgRg no REsp 1.470.182-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/11/2014. (g.n.). Sobre a matéria, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. (...) II - Constatado que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da Terracap, aplicável a Súmula 619 do eg. STJ que, em conformidade com o art. 1.208 do CC, dispõe que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias." Tal regra é atribuída também às hipóteses em que o particular argumenta que exerce os poderes dominiais sobre imóvel público há anos e que deve permanecer na "posse", sendo irrelevante eventual boa-fé. (...) IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1691796, 07131051120228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Ainda que assim não fosse a questão suscitada nos presentes autos encontra-se preclusa, porquanto foi apreciada quando do julgamento de outro agravo de instrumento (PJE 0738510-06.2022.8.07.0000) interposto pelo agravante contra decisão prolatada na ação principal de reintegração de posse (PJE 071622125.2022.8.07.0018) ajuizada pelo espólio de Antônio Sanglard da Fonseca, nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP E DA UNIÃO. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DE PARTICULAR. DESCABIMENTO. ADOÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. 1. Havendo comprovação nos autos de que a área ocupada é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do agravante, conquanto é consabido que é ilegal a usucapião de área ou imóvel público. 1.1. Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 1.2. Por seu turno, a Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (A) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 2. A decisão acerca da adoção de um regime de transição em relação às ocupações coletivas existentes na área objeto da demanda não cabe ao Poder Judiciário, mas à Administração Pública, com base em critérios para a definição de ocupação urbana e destinação de bens públicos, sob pena de latente invasão do mérito das decisões interna corporis da Administração e de violação ao princípio da separação de poderes. 2.1. O Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade aplicável ao caso concreto, não podendo o magistrado imiscuir-se na motivação dos atos administrativos que definirão a destinação da área pública objeto da demanda, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1689413, 07385100620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.